Tribunal: TJSP
Processo: 2008384-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO À REVERSÃO DO BENEFÍCIO DA MÃE À FILHA SOLTEIRA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA À AUTORA. O juiz pode negar a gratuidade de justiça se houver nos autos elementos incompatíveis com o pedido. Requerente com rendimentos líquidos superiores a cinco salários mínimos. Ausência de comprovação da situação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO À REVERSÃO DO BENEFÍCIO DA MÃE À FILHA SOLTEIRA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA À AUTORA. O juiz pode negar a gratuidade de justiça se houver nos autos elementos incompatíveis com o pedido. Requerente com rendimentos líquidos superiores a cinco salários mínimos. Ausência de comprovação da situação de miserabilidade, ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão da benesse a qualquer tempo, demonstrada a carência. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008384-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARCIA APARECIDA RODRIGUES PATERO DOMINGUES, é agravado
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008384-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14195
2
Agravo de Instrumento no 2008384-20.2020.8.26.0000
Agravante: Marcia Aparecida Rodrigues Patero Domingues
Agravado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 14195
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO
ORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO À
REVERSÃO DO BENEFÍCIO DA MÃE À FILHA
SOLTEIRA.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
GRATUIDADE JUDICIÁRIA À AUTORA. O juiz pode
negar a gratuidade de justiça se houver nos autos elementos
incompatíveis com o pedido. Requerente com rendimentos
líquidos superiores a cinco salários mínimos. Ausência de
comprovação da situação de miserabilidade, ressalvada,
contudo, a possibilidade de concessão da benesse a
qualquer tempo, demonstrada a carência. Decisão mantida.
Agravo não provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 75/76 que, em ação visando reversão do benefício de
pensão por morte, indeferiu a gratuidade judiciária à autora.
Em razões recursais, a agravante alegou, em resumo,
que (i) não se enquadra na condição de pessoa pobre, mas a gratuidade
judiciária não serve apenas à situação de miserabilidade; (ii) deve ser
levado em conta o elevado valor das custas processuais; (iii) precisa de sua
renda para viver; (iv) apresentou jurisprudência; (v) pleiteou efeito ativo
ao recurso para que seja determinada a suspensão da decisão agravada.
Não foi deferido efeito ativo ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008384-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14195
3
É desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade imediata de julgamento do recurso.
É o relatório.
Apenas para possibilitar o conhecimento deste agravo,
excepcionalmente, concedo a justiça gratuita à agravante.
O recurso não comporta provimento.

Inicialmente esclareço que para a concessão da
gratuidade judiciária deve haver coerência entre a necessidade afirmada e
a situação minimamente descrita nos autos, restando claro que o juiz pode
fazer essa análise.
De outro lado, milita em favor daquele que pleiteia a
gratuidade judiciária, a presunção relativa de pobreza, nos termos do § 3o,
do artigo 99 do novo CPC.
Frise-se, essa presunção é relativa. Por isso, se a parte
contrária demonstrar, consoante dispõe o artigo 100 do novo CPC, que o
agraciado não é hipossuficiente, a benesse será revogada, sujeitando-o ao
pagamento até o décuplo das custas judiciais (parágrafo único deste
dispositivo legal).
Contudo, o pedido da assistência judiciária gratuita
não está adstrito apenas à declaração de que o requerente é pessoa pobre
na acepção jurídica do termo; exige-se, outrossim, circunstância que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008384-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14195
4
evidencie
situação
fática
de
miserabilidade,
caracterizada
pela
inviabilidade de sustento próprio ou da família.
Portanto, para a obtenção do benefício, a alegada
“insuficiência de recursos” depende de comprovação, mormente porque,
no caso, a requerente tem rendimento mensal líquido superior a cinco
salários mínimos, indicando a possibilidade de arcar com as custas
processuais, na esteira do decidido pelo magistrado “a quo”.
Na hipótese, não há indícios da alegada hipossuficiência.
O demonstrativo de vencimentos da autora (servidora
pública estadual ocupante do cargo de especialista contábil) acostados a
fls. 55 dos autos aponta que aufere, em média, o equivalente a mais de R$
6.000,00 líquidos mensais, e não consta dos autos qualquer elemento que
justifique o alegado impacto substancialmente negativo em sua condição
de vida e de sua família, caso arque com as custas processuais.
A declaração de imposto de renda do exercício de
2019 (fls. 60/70) comprova que é proprietária de metade ideal de dois
imóveis, um automóvel e dois bens incorpóreos, demonstrando que a
autora não é econômica e financeiramente hipossuficiente para ser
agraciada com a gratuidade judiciária. Isso porque os rendimentos que
aufere lhe permitem destinar o numerário como melhor lhe aprouver, o
que não demonstra ausência de recursos, mas opção de gastos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008384-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14195
5

Importa consignar que é entendimento desta C.
Câmara que não cabe ao Estado prestar assistência gratuita judicial a
pessoas que recebem acima do equivalente a três salários mínimos
mensais, sob pena de desnaturalizar a finalidade do benefício, nos termos
da lei.
Frise-se, porém, que a concessão da gratuidade pode a
qualquer momento ser requerida pela parte, desde que provados requisitos
autorizadores da outorga da benesse.
Nesse sentido já decidiu essa Décima Câmara no
Agravo Interno no 990.10.048936-4/50000, relatado pelo Des. Torres de
Carvalho, a saber:
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA. São Paulo. Pensionistas
ex-servidores públicos. Sexta parte. Base de cálculo. LF no
1.060/50. Comprovação do estado de pobreza. O juiz pode
indeferir o pedido de gratuidade de justiça se os elementos
dos autos, aí compreendido o valor das custas a pagar,
são incongruentes com o pedido feito. Os holerites
demonstram que os autores não são pobres e que a
pequena taxa judiciária não os onerará. Inviável, nestas
condições, falar-se em prejuízo à sobrevivência ante o
pequeno desembolso. O fato de ser constituído advogado,
por si só, não é motivo para indeferimento do benefício.
Agravo a que se nega seguimento. Aplicação do art. 557
do CPC. Agravo Interno desprovido. (AI - no 1.650/10,
Des. Relator TORRES DE CARVALHO, d.j.10/05/2010)
(g.n.)
E também este E. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008384-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14195
6
“Impugnação à justiça gratuita. Situação econômica
do impugnado incompatível com a finalidade da Lei
1060/50. Presunção relativa de pobreza infirmada.
Impugnação acolhida. Apelação provida” (Apelação no
0016186-76.2014.8.26.0562, Rel. Nestor Duarte, j.
17/06/2015, g.n.).
Também assim restou decidido em acórdão que
relatei (Agravo de Instrumento no208158-85.2017.8.26.0000,
julgado em 05/06/17).
Portanto, mantenho a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

MARCELO SEMER
Relator